Tribunal: TJPA
Processo: 0008442-80.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008442-80.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MIRISVALDO FRANCISCO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0008442-80.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292; E PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA – OAB/PA Nº 22.676)

APELADO: MIRSVALDO FRANCISCO SANTOS
(ADVOGADO JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA Nº 14.737)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR SE TRATAR DE VÍTIMA PROPRIETÁRIA INADIMPLENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008442-80.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292; E PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA – OAB/PA Nº 22.676)

APELADO: MIRSVALDO FRANCISCO SANTOS
(ADVOGADO JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA Nº 14.737)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Lider Dos Consórcios DPVAT,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
Mirsvaldo Francisco Santos

– julgou procedente o pedido.

Em suas razões recursais, a seguradora alega, em apertada síntese, que a vítima é proprietária de veículo e se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização.

Acrescenta a não aplicação da Súmula nº 257 do c. Superior Tribunal de Justiça, evocando o
distinguishing
, pois, segundo entende, o mencionado enunciado não se aplica “
nas hipóteses em que a vítima for o proprietário e se encontrar inadimplente com o pagamento do prêmio”,
mas apenas nos casos em que “
as ações foram propostas por terceiros que não eram proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito
”.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, por se tratar de vítima proprietária de veículo inadimplente.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões, sendo postulada a total improcedência do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0008442-80.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADOS LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292; E PAULO VITOR DOS SANTOS SILVA – OAB/PA Nº 22.676)

APELADO: MIRSVALDO FRANCISCO SANTOS
(ADVOGADO JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA Nº 14.737)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Como é de cediço, o DPVAT se destina à cobertura dos "
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por Sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não
", segundo dispõe o art. 2º da Lei nº 6.194/74.

Trata-se, portanto, de seguro de contratação obrigatória e com finalidade eminentemente social, visando garantir compensação pecuniária pelos danos pessoais sofridos

Fixada tal premissa, adentro no exame do caso concreto, adiantando, de plano, que o
apelo não comporta provimento
.

A
controvérsia do presente
apelo gira em se saber se a indenização referente ao seguro DPVAT é cabível, ou não, nas hipóteses em que a vítima do acidente é proprietário do veículo e se encontra, à época do evento danoso, inadimplente com o pagamento do prêmio.

Pois bem.

Encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização, enquadrando-se a situação perfeitamente no Enunciado nº 257 do STJ
(
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”).

De fato, conforme julgados da própria Corte Cidadã, realizados após a edição da Súmula nº 257,
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo e inadimplente com o pagamento do prêmio.

Ilustrando o dito acima, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e Tribunais de Justiça Estaduais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ,
segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido’.
(STJ
- AgInt no REsp: 1827484 PR 2019/0209867-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(
STJ
, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO - SÚMULA 257 DO STJ - APLICABILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
É cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima beneficiária do seguro for o proprietário do veículo, cujo prêmio encontrava-se vencido à época do acidente, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
”.
(
TJ-MG
- AC: 10000221493810001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2022 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO VALOR DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS A EDIÇÃO DO ENUNCIADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
(
TJ-SC
- AC: 03039868020188240011 Brusque 0303986-80.2018.8.24.0011, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil - destaquei).

Desse modo,
evidenciado o acerto do desfecho dado à demanda pelo Juízo de primeiro grau, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023